Tribunal: STF
Processo: AR 2293
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-16
Data de publicação: 2014-10-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO DO SUPREMO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO PEDIDO. Não tendo o Supremo, no acórdão rescindendo, apreciado o mérito da controvérsia, fica revelada a inadequação do pedido rescisório.